Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713647-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUISA PALAZZO HONORIO RECORRIDA: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES. MANUTENÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA. CDC. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. I – Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a tutela cautelar pode ser concedida de ofício nos casos autorizados por lei e nos excepcionais. Tem o juiz nesses casos um poder cautelar geral, pois pode conceder a tutela cautelar de ofício ainda quando não autorizado expressamente pela lei. Pode inclusive outorgar tutela em maior ou menor extensão do que aquela postulada pela parte” (STJ, 1a Turma, MC 11.055⁄RS, rel. Min. Luiz Fux, j. Em 16.05.2006, DJ 08.06.2006, p. 119). II – A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante a produção de prova. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 300 e 492, todos do Código de Processo Civil, porque a parte recorrida sequer requereu a concessão de tutela cautelar incidental para manutenção do bloqueio BacenJud; b) artigos 8o, e 139, inciso IV, ambos do CPC, pois não estariam presentes os requisitos que autorizariam a manutenção do bloqueio dos valores via BacenJud, fundamentado no poder geral da cautela, que deve ser aplicado de forma prudente e dentro dos limites da adequação, necessidade e proporcionalidade; c) artigo 95 do CPC, por ter determinado a inversão da obrigação de pagamento das custas relativas às despesas do perito. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 95, 141, 300 e 492, todos do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende: a) ser possível deferir “medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (AgInt no REsp 1694810/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/8/2019); b) “A orientação adotada no referido julgado não impede a inversão do ônus probandi, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, hipótese em que caberá ao réu se encarregar do pagamento de eventual prova pericial”. (EDcl no REsp 1725345/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 29/05/2019). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 8o, e 139, inciso IV, ambos do CPC, pois, para se aferir se estão presentes ou não os requisitos que autorizam o deferimento de medida embasada no poder geral de cautela (AgInt no AREsp 1145391/RJ, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJ-e de 1o/8/2018), é indispensável reapreciar o material fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015